Tribunal: TJDFT
Processo: 0725265-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725265-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIANE DAUFENBACH AMARAL APELADO: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por LUIANE DAUFENBACH contra a sentença de ID 53530493 prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em uma análise inicial, verifica-se que a parte ora apelante apresenta documento novo (ID 53530498) não apreciado no primeiro grau de jurisdição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ora apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do documento juntado no bojo do apelo. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023 19:18:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador